Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710933-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JUCIE PEREIRA DE SA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL interposto pela Defesa de Jussie Pereira de Sa (ou Jucie Pereira de Sa) contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução penal no 0014739-05.2016.8.07.0015, indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do ora recorrente (ID 44992455). Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que ao recorrente, em 31/03/2023, foi deferida a progressão para o regime aberto (mov. 390.1), tendo sido concedida prisão domiciliar em 03/04/2023 (mov. 396.1). Assim, intime-se a Defesa para que manifeste se ainda possui interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que o livramento condicional pode não ser benéfico ao réu que se encontra cumprindo pena no regime aberto, já que, em caso de eventual regressão de regime, o tempo em que o réu esteve em regime aberto é computado como tempo de pena cumprida, o que não ocorre no caso de revogação do livramento condicional, hipótese em que “não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento” (artigo 142 da Lei no 7.210/1984). Diante do exposto, intime-se a Defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se ainda possui interesse no julgamento do presente recurso. Com a manifestação defensiva, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, assim entendendo necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 45397794, retornando-me, em seguida, conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator